Tribunal: TJMT
Processo: 1014437-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014437-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (AGRAVANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (AGRAVANTE), MARIA LUZIA DA MOTA - CPF: 192.591.661-87 (AGRAVADO), MATHEUS MARCIANO CORREA BORGES - CPF: 026.095.911-10 (AGRAVADO), MARILENE CORREA BORGES - CPF: 488.922.201-44 (AGRAVADO), MARLENE APARECIDA BORGES - CPF: 488.920.171-87 (AGRAVADO), MARINETE DE JESUS CORREA BORGES COSTA - CPF: 979.762.451-04 (AGRAVADO), MOIZEZ LINCON CORREA BORGES - CPF: 567.396.211-87 (AGRAVADO), MARLON JOSE CORREA BORGES - CPF: 825.647.361-49 (AGRAVADO), MARLUCIA CORREIA BORGES - CPF: 836.554.091-68 (AGRAVADO), JOSE CORREIA BORGES - CPF: 020.618.721-15 (AGRAVADO), WALLACE RIBEIRO BRAGA - CPF: 097.715.638-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE PEDRO VIANA NETO registrado(a) civilmente como PEDRO VIANA NETO - CPF: 026.975.486-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE PEDRO VIANA NETO (AGRAVANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO SUFICIENTE. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. NATUREZA DECLARATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu Embargos à Execução sem efeito suspensivo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste averiguar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige o cumprimento cumulativo de requisitos, incluindo a garantia do juízo.

4. A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, não possui natureza constritiva, sendo insuficiente para atender ao requisito de garantia do juízo necessário à suspensão do processo executivo.

5. Ausente a comprovação de perigo de dano grave e irreparável ao agravante, e não preenchidos os requisitos legais, mantém-se a decisão de indeferimento do efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a demonstração cumulativa de todos os requisitos previstos no art. 919, § 1o, do CPC, incluindo a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente. Averbação premonitória não equivale a ato constritivo capaz de atender a tal requisito."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Espólio de Pedro Viana Neto
em face da decisão de ID 152526245, proferida nos Embargos à Execução no 1001487-34.2021.8.11.0110, em trâmite na Vara Única de Campinápolis-MT, opostos pelo ora Agravante em desfavor de
Matheus Marciano Correa Borges e outros.

A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de obstar o prosseguimento da Ação de Execução no 0000945-53.2009.8.11.0110.

Em suas razões, o Agravante sustenta que a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução se revela necessário, pois presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano, além da execução estar garantida, diante das averbações constantes nas matrículas de no 6.048, 6.049, 6.050 e 6.051, todas do Cartório do 1o Ofício de Nova Xavantina-MT.

Frisa que as cópias das matrículas demonstram a “
averbação da penhora da propriedade rural como garantia da dívida
” – sic.

Alega que a probabilidade do direito consiste nas teses tecidas nos Embargos à Execução,

como a carência da ação diante da impossibilidade jurídica do pedido, a celebração de negócio fraudulento e a inexistência de gado na relação de bens deixados pelo falecido, fato este que comprova a prática de agiotagem.

Argumenta que a não concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução causará “
enormes prejuízos em especial financeiro, tendo em vista que a execução de título extrajudicial irá prosseguir normalmente, com a realização de penhoras e atos expropriatórios
” – sic.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de suspender a Ação de Execução, impedindo quaisquer atos executórios contra o Agravante.

A tutela recursal foi indeferida (ID 218020154).

Contrarrazões em ID 223487656.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, se refere tão somente à possibilidade de conceder efeito suspensivo aos Embargos à Execução, a fim de obstar o prosseguimento da Ação de Execução no 0000945-53.2009.8.11.0110.

A decisão recorrida recebeu os Embargos à Execução, sem efeito suspensivo, nos seguintes termos:

“(...)
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS

Verifica-se nos autos a certidão de tempestividade dos embargos à execução (Id. 152031789, 152033241). Sendo assim, recebo os embargos,
sem efeito suspensivo
, tendo em vista que a parte embargante apenas o requereu, todavia não fundamentou o pedido, conforme estabelecido no art. 919, I do Código de Processo Civil. (...)”
– sic.

O artigo 919 do Código de Processo Civil estabelece que, em regra, os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo. Todavia, “
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
” (§1o do artigo 919 do CPC).

Portanto, a suspensão do processo executivo trata-se de medida excepcional e somente pode ser deferida se relevantes os fundamentos, além da presença de perigo de dano ou risco ao resultado último do processo e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente.

Ressalta-se que tais requisitos são exigíveis de forma
cumulativa.

No caso trazido à exame, observa-se das matrículas acostadas em ID 216471665, ID 216471667, ID 216471668 e ID 216471670, que,

ao

contrário do que afirma o Embargante, ora Agravante, a ação executiva não se encontra garantida por penhora, caução ou depósito, o que, por si só, enseja no indeferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O que se verifica das referidas matrículas é a existência de averbações premonitórias, as quais não equivalem a penhora, conforme entendimento reiterado dos Tribunais, incluindo dessa Colenda Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.
No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

(N.U 1021745-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 07/02/2024) – destaquei.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. NÃO GARANTIA DO JUÍZO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 919, § 1o DO CPC. AUSENTES. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. ATO DECLARATÓRIO E NÃO CONSTRIÇÃO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO. 1. A ausência dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, consistentes na presença da probabilidade do direito invocado e na existência de risco de dano, impõe o seu indeferimento, conforme dispõe o art. 995 do CPC. 2. Consoante à regra do artigo 919, § 1o, do CPC, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser deferido quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. A falta de demonstração de garantia da execução por penhora, caução ou depósito ou da relevância de sua argumentação ou mesmo a presença de risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não autoriza a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4.
A denominada averbação premonitória (art. 828, caput, do CPC) é um ato meramente declaratório que visa dar publicidade da existência do processo executivo, não se configurando constrição de bem imóvel, por via de consequência, não tem aptidão para garantir o juízo exequendo. Assim, a averbação em questão, não se constituiu em instrumento hábil a conferir efeito suspensivo aos embargos à execução.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido
. (TJ-DF 07348691020228070000 1668848, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023) – destaquei.

Registra-se que a averbação premonitória não se confunde com a penhora, pois aquele instituto não se trata de ato constritivo, ao contrário deste instituto, havendo tão somente semelhança quanto à publicidade perante terceiros.

Dessa forma, inexistindo a garantia do juízo, há que se afastar a concessão de efeito suspensivo.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no AREsp 1689171/SP (2020/0083958-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 17/05/2021).

Ademais, ainda que assim não fosse, o Embargante/Agravante não comprova a existência de perigo de dano para a concessão do efeito suspensivo almejado, isso porque, fundamenta a existência de risco aos efeitos inerentes da própria execução, inexistindo provas de fato imprevisível capaz de justificar possível onerosidade excessiva.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reforma, se revelando inviável a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Comunique-se
o juízo de primeiro grau e, com o decurso do prazo recursal,
ao arquivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025